Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-52.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000866-52.2023.8.05.0032

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: JAILTA MOREIRA GONCALVES

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
.
MUNICÍPIO DE BRUMADO E ESTADO DA BAHIA.
ACÓRDÃO QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE ISENTARIA O
S
ENTE
S
PÚBLICO
S
. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO PREVALECE SOBRE NORMA GERAL FEDERAL. ART. 24, §4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1002 DO STF. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I -
Não há omissão no acórdão embargado, que aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1002 de Repercussão Geral
, assegurando à Defensoria Pública
o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive em demandas contra o ente público ao qual está vinculada.

II – Os fundamentos necessários à formação do convencimento desta Corte de Justiça acerca da necessidade de condenação do Estado da Bahia e do
M
unicípio de
B
rumado
solidariamente
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (com expressa menção dos fundamentos que levaram à superação do entendimento anteriormente adotado), foram devidamente apontado, tendo todas as teses elencadas no recurso horizontal sido efetivamente enfrentadas no acórdão embargado.

III – Restando decidido conforme
recente análise sobre o tema em questão, julgada e fixada pelo STF
e
m sede de tema de repercussão geral, n. 1002,
o qual
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele
a
que integra.

IV Patenteada a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, impõe-se a rejeição dos embargos aclaratórios.

V – Recurso conhecido e não acolhido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8000866-52.2023.8.05.0032,
simultâneos,
sendo embargante
s
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e o

ESTADO DA BAHIA
e embargada
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e outro
s
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terce
ira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

R
EJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

de ambos
os
embargantes
,
nos termos do voto d
o

o
Relator.

Salvador/BA, 15 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator